Tribunal: TJDFT
Processo: 0003023-09.2015.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS. (DES)CUMPRIMENTO DO ARTIGO 524 DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. MULTA. DESCABIMENTO.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que indeferiu o processamento da execução, por inobservância ao artigo 524 do CPC, e aplicou multa de 5% (cinco por cento) por ato atentatório à dignidade da justiça.
2. Não se conhece a pretensão recursal quando verificada a ausência dos fundamentos de fato e de direito em que se baseia, não sendo suficientes alegações genéricas.
3. A incidência da penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 77 do CPC) pressupõe a ocorrência de dolo processual em desrespeitar ou menosprezar o sistema judiciário, o que não restou observado nos autos.
4. A recalcitrância do exequente em apresentar reiteradamente planilha de cálculo em discordância às premissas fixadas no título executivo judicial e sem observar os requisitos essenciais previstos no artigo 524 do CPC, acarretando o indeferimento da inicial, denota descuido capaz de trazer prejuízo tão somente a si próprio. Assim, não se enquadra nas hipóteses do artigo 77 do CPC
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.